Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-04.2019.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-04.2019.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDENILSON ALVES BESSA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
RAMON SOUZA MOURA GAMA

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE JORNADA E REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDENILSON ALVES BESSA contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8000066-04.2019.8.05.0084, sustentando a existência de omissão quanto à necessidade de prévia instauração de processo administrativo para a redução da jornada de trabalho e da remuneração, e apontando erro material na indicação do período de exercício da jornada de 40 horas semanais.
II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a exigência de processo administrativo prévio para a redução da jornada e se há erro material na identificação do período em que o embargante exerceu jornada ampliada.

III. Razões de decidir: Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente o argumento sobre o processo administrativo, esclarecendo que a ampliação da jornada ocorreu por discricionariedade da Administração Pública e que o retorno à jornada contratual deu-se com o fim da necessidade temporária, conforme a legislação municipal.

Também não se verifica erro material, uma vez que os documentos dos autos comprovam que a jornada de 40 horas foi exercida somente nos meses de novembro e dezembro de 2016.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se fazem presentes.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8000066-04.2019.8.05.0084
, originários da Comarca de Gentio do Ouro/BA, em que figura como Embargante
EDENILSON ALVES BESSA
e como Embargado
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA